Tribunal: TJDFT
Processo: 0006505-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006505-04.2015.8.07.0004 APELANTE: ADAO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOAO DA SILVA, LILIAN ROSA DE ARAUJO APELADO: DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA, MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Pedido de Efeito Suspensivo formulado por ADÃO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOÃO DA SILVA e LILIAN ROSA DE ARAÚJO na Apelação Cível por eles interposta contra a sentença ID 61594510, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA e MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS, ora apelados. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença. Confira-se: Trata-se de Ação de conhecimento ajuizada por MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS e outros contra IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros, na qual a parte autora postula a imissão na posse do imóvel localizado na Quadra 34, lote 20, Setor Leste, Gama-DF. Postulou, ainda, fossem os réus condenados a quitar os tributos, taxas e demais encargos que recaem sobre o bem. Por fim, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais. Para tanto, em síntese, a parte autora afirma que o referido imóvel foi arrematado junto à Caixa Econômica Federal no dia 26.03.2015. Acrescenta que a respectiva escritura foi lavrada em 22.04.2015 no Cartório do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal. Informa que após finalizar os trâmites administrativos necessários para transferência definitiva da propriedade do imóvel, enviou notificação aos ocupantes do bem, os quais se recusaram a assinar o documento. Na oportunidade, afirma que enviou AR ao endereço, sendo a notificação recebida por Iracema. Ao fina, após tecer arrazoado jurídico e citar jurisprudência, postulou as medidas acima. Juntou documentos. O pedido de antecipação da tutela foi deferido pela decisão ID 37977107. Citados, os réus Iracema Maria dos Santos Silva e João da Silva apresentaram contestação no ID 37977113. Preliminarmente, sustentaram inépcia da inicial, argumentando a necessidade da inclusão da antiga proprietária do imóvel no polo passivo. No mais, alegaram que, antes da arrematação do imóvel, requereram perante a Caixa Econômica Federal o boleto de quitação, o que foi negado. Noticiaram a tramitação de ação perante a Justiça Federal, visando anular o leilão extrajudicial do bem. Entenderam incabível o pedido de imissão de posse agitado pela parte autora. Juntaram documentos. A parte autora apresentou réplica no ID 37977133. Instadas sobre a necessidade de dilação probatória – ID 37977141- as partes se manifestaram nos autos – ID 37977144 e 37977145. Determinada a expedição de mandado de verificação no local – ID 37977150 – foi anexada a Certidão ID 37977151. Os réus Adão Ubirajara dos Santos Silva, Lilian Rosa de Araújo e seus filhos menores apresentaram contestação no ID 37977156. Preliminarmente, sustentaram inépcia da inicial, argumentando a necessidade da inclusão da antiga proprietária do imóvel no polo passivo. No mais, alegaram que, antes da arrematação do imóvel, requereram perante a Caixa Econômica Federal o boleto de quitação, o que foi negado. Noticiaram a tramitação de ação perante a Justiça Federal, visando anular o leilão extrajudicial do bem. Entenderam incabível o pedido de imissão de posse agitado pela parte autora. Juntaram documentos. Réplica no ID 37977167. Instadas novamente sobre a necessidade de dilação probatória, as partes se manifestaram nos autos – Ids 37977172 e 37977174. Designada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes – ID 37977191. Remetidos os autos ao Ministério Público, foi ofertado o parecer no ID 37977197. Nova audiência de conciliação infrutífera – ID 37977211. Petição dos réus informando que a ação que tramita na Justiça Federal ainda não foi sentenciada – ID 37977059. Remetidos os autos ao Ministério Público, o parquet opinou pela exclusão dos menores do polo passivo – ID 37977226. Decisão ID 37977280, determinando a suspensão dos autos, bem como a exclusão dos menores do polo passivo. Petição da parte autora postulando o prosseguimento do feito – ID 39323267. Nova petição do autor, reagitando o pedido de urgência e postulando o julgamento do feito – ID 198121249. Decisão ID 199332231, determinando a conclusão dos autos para sentença. É o relatório. [...] O Juízo de 1o Grau rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a questão prejudicial, deferiu o pedido de tutela de urgência e, no mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes para: [...] a) ante o deferimento da medida de urgência, imitir os autores na posse do imóvel localizado na Quadra 34, lote 20, Setor Leste, Gama-DF, que deverá ser desocupado no prazo máximo de 60 dias (Lei 9514/97, art. 30), sob pena de expedição do respectivo mandado; b) confirmar, no mérito, a medida de urgência deferida, para fins de imissão de definitiva dos autores na posse do imóvel sub judice; c) Condenar os réus ao pagamento dos débitos tributários e daqueles atinentes às contas de água e de energia elétrica incidentes sobre o imóvel, até a efetiva desocupação do bem, excetuados aqueles constantes nas páginas 7 e 8 do documento ID 37977091. O valor a ser pago deverá ser apurado em sede de liquidação sentença. [...] Os apelantes interpuseram Apelação Cível, em cujas razões sustentam a violação à legislação de regência e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Juízo de 1o Grau determinou a desocupação do imóvel e a imissão dos apelados na posse antes do trânsito em julgado da sentença e sem aguardar o julgamento da Ação Anulatória n. 16054-36.2015.4.01.3400, que tramita perante o Juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Argumentam que, [...] mesmo se, ao final da ação anulatória [...] haja declaração da ilicitude do ato que originou a arrematação do imóvel pelos ora recorridos, mesmo que posteriormente haja determinação deferindo o retorno os recorrentes ao imóvel, a família já terá sido prejudicada, escorraçada, sem teto pois os pais estão desempregados e impossibilitados de trabalhar pois como dito está com braço fraturado, e as crianças são prejudicadas, pois, não poderão continuar frequentando as aulas na escola tendo uma interrupção abrupta do ensino na metade do ano letivo, ou seja, haverá consequencias físicas, morais, psicológicas etc. que abalaram toda a estrutura sociofamiliar, especialmente devido à presença de menores e da situação de desemprego dos adultos. [...] Noutro giro, também não pode prosperar o entendimento de aplicação ao caso da tese de que ausente prejudicialidade externa conforme demonstrado ao longo do presente recurso e considerando que ação anulatória em curso na Justiça Federal não foi ajuizada por nenhum dos réus e sim pela antiga proprietária deve o presente feito prosseguir, pois como visto os demais recorrentes são seus herdeiros. Logo, a r. sentença recorrida jamais poderia se antecipar proferindo decisão antes do julgamento da ação de anulação de leilão [...], visto que, sem sombra de dúvidas aquele juízo federal, diante da provas e fatos apresentados pelo recorrente declarará a nulidade do leilão/venda do imóvel localizado na Quadra 34, lote 20, Setor Leste, Gama-DF. [...] Afirmam que o leilão extrajudicial é nulo, pois pleitearam a quitação integral do imóvel antes da sua realização, tendo a Caixa Econômica Federal – CEF recusado o pagamento. Defendem, também, que a sentença é nula porque o contrato não é extinto pela consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela lavratura do auto de arrematação do bem em leilão, haja vista a possibilidade de purgação da mora. Ao final, os apelantes formulam os seguintes pleitos: [...] O recebimento e processamento do presente recurso de apelação, com o deferimento da tutela de urgência pelos motivos disposto acima, com a determinação de efeito suspensivo da r. sentença recorrida, afastando a determinação de desocupação do imóvel pelos recorrentes em 60 dias (18/08/2024), independente do transito em julgado da presente demanda. Requerem que, ao declarar a nulidade da r. sentença recorrida, que o feito retorne ao Juiz a que e, que o processo fique suspenso até resolução do mérito perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na medida em que o processo número Processo: 16054-36.2015.4.01.3400. Alternativamente, a reforma da sentença que deferiu a imissão de posse, julgados e improcedentes todos os pedidos dos ora recorridos. Subsidiariamente, na remota hipótese de o douto Tribunal de Justiça entender pela inexistência de mácula procedimental a ensejar a anulação do decisum, pedem os recorrentes pela reforma da sentença, extendendo o prazo conferido para desocupação de 60 dias (18/08/2024) para janeiro de 2025 para que os recorrentes possam se organizar para saída e para que os menores que residem no imóvel não sejam prejudicados no ano letivo. Requerem, ainda, a inversão dos honorários de sucumbencia. [...] (ID 61594524). Os apelados apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo indeferimento da tutela de urgência e pelo não provimento do recurso (ID 61594529). Preparo não recolhido, haja vista serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça – deferida na sentença. Na decisão ID 62577932, não conheci o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado nas razões recursais. Na petição ID 62708009, os apelantes apresentam novo pedido de sobrestamento da sentença, fundamentado nas mesmas teses, a fim de que possam continuar residindo no imóvel até o julgamento do mérito da Apelação Cível. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre-me apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelos apelantes. O art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a sentença que confirma a tutela de urgência deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O mesmo dispositivo admite, entretanto, que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de petição dirigida ao tribunal de justiça ou ao relator. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça tem previsão no mesmo sentido, senão vejamos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...] Considerando, pois, que a Apelação Cível interposta não é dotada de efeito suspensivo automático e que o requerimento foi apresentado em petição autônoma, dele conheço. Passo, então, a analisar a presença dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC. Consoante relato contido na sentença, a demanda de origem foi ajuizada pelos apelados pleiteando, entre outros requerimentos, a sua imissão na posse do imóvel localizado na Quadra 34, lote 20, Setor Leste, Gama/DF, arrematado perante a CEF no dia 26/3/2015 e escriturado no Cartório do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal no dia 22/4/2015. Na sentença, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imissão dos apelados na posse do imóvel e a desocupação pelos apelantes no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Na ocasião, confirmou a medida liminar para fins de imissão definitiva dos apelados. Os apelantes, por sua vez, defendem ser necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença e o julgamento da Ação Anulatória n. 16054-36.2015.4.01.3400, que tramita perante o Juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Pois bem. O Código Civil – CC dispõe que a transferência da propriedade é efetivada com o registro do título translativo no Registro de Imóveis e que, enquanto não decretada a invalidade do registro e promovido o seu cancelamento, o adquirente continua sendo considerado o seu proprietário. Confira-se: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. E, uma vez reconhecida a propriedade, o art. 1.228 do citado Diploma Normativo concede ao detentor do título o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que a injustamente a possua ou detenha. Ainda sobre o tema, a Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, estabelece o seguinte: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (Grifou-se) Como visto, a legislação permite ao adquirente de imóvel em leilão público a imissão na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome. Na hipótese em exame, há prova inequívoca de que o imóvel estava alienado fiduciariamente à CEF – em decorrência de dívida firmada por Francisca Cezimar Ferreira de Lima –; de que a propriedade fiduciária foi consolidada em nome da CEF, que o vendeu em leilão público; e de que o bem foi arrematado pelos apelados, em nome dos quais foi lavrada escritura pública de compra e venda (IDs 61594027 e 61594028). Verifica, assim, que os apelantes não detêm nenhum direito sobre o imóvel, visto que a propriedade está legitimamente consolidada em nome dos apelados. Ademais, a pendência de julgamento da Ação Anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, na qual se busca a nulidade do leilão, não configura prejudicialidade externa a amparar a suspensão do processo. Com efeito, o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”. Ocorre que a discussão acerca da nulidade da alienação diz respeito ao credor e ao devedor fiduciário, configurando matéria estranha ao terceiro arrematante de boa-fé. Nesse sentido, mesmo que a pretensão deduzida perante a Justiça Federal possa causar a invalidação da consolidação da propriedade em favor da CEF, tal circunstância não prejudica o direito de imissão na posse dos atuais proprietários. Para corroborar o posicionamento ora sustentado, seguem ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO NA RESPECTIVA MATRÍCULA. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PELA AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO DESOCUPAÇÃO. ART. 30 DA LEI 9.514/97. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de evidência para conceder liminarmente a imissão da parte autora/agravada na posse da casa, concedendo à agravante o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária do imóvel. 2. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A ação de imissão de posse é um instrumento processual colocado à disposição daquele que adquire a propriedade de um bem, mas não pode se investir na posse em razão de resistência do alienante ou de terceiro detentor. Tratando-se de uma ação petitória, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional. 4. Infere-se da regra disposta no art. 1.245 do Código Civil que a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Por sua vez, o § 1o do mencionado artigo preconiza que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia 5. Em juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda demonstram a aquisição da propriedade pela autora/agravada. Diante da comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como demonstrada a plausibilidade do direito, nos moldes da Lei 9.514/97, deve ser mantida a decisão que determinou a imissão da parte autora na posse do imóvel, bem como a desocupação do bem, no prazo de 60 dias. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão de posse, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação. 7. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624042, 07242692720228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPOSITURA. JUSTIÇA FEDERAL. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÕES. DISTINÇÃO. DIREITO OBRIGACIONAL. AÇÃO DE ORIGEM. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO REAL. AUTONOMIA. REQUISITOS. PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA DOS ATUAIS OCUPANTES. RESISTÊNCIA NA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. PEDIDOS DA AGRAVANTE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. TRAMITAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. BAIXA PROBABILIDADE. 1. A Lei 9.514/1997, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro cartório de registro de imóveis, de forma que o contrato é título executivo extrajudicial. O grande diferencial desse instituto da alienação fiduciária em garantia é que a execução do contrato não cumprido se dá de forma extrajudicial. 2. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é considerada resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Os agravados são proprietários do bem imóvel, adquirido em arrematação judicial. Ademais, "a escritura pública, devidamente registrada na matrícula do imóvel, é o instrumento hábil a comprovar a propriedade de imóvel, porquanto preenche os requisitos necessários para se levar a efeito a transmissão do bem imóvel" (Acórdão 1171281, 07033338320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.). 4. Também não assiste razão à agravante no que se refere à prejudicialidade da ação de imissão na posse em razão de ação anulatória que tramita na Justiça Federal, em razão de vícios na consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal - CEF. Nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil - CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa se dá, dentre outros casos, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 5. A ação anulatória tem por objeto a alienação fiduciária em garantia de imóvel visa a invalidade da consolidação da propriedade em favor da CEF, nos termos da Lei 9.514/1997. Trata-se, portanto de direito obrigacional. Já a ação de imissão na posse tem natureza distinta: versa sobre direito real e autônomo de propriedade, por meio do qual se busca a aquisição originária da posse. Apesar de não encontrar previsão típica no CPC, o art. 538 determina que "Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel." 6. Os requisitos da imissão na posse decorrem de comprovação da propriedade do bem, da posse injusta dos ocupantes do imóvel, anterior ou posteriormente à aquisição da propriedade, e a resistência dos possuidores em desocupá-lo. Ainda que a pretensão anulatória possa acarretar a invalidação da consolidação da propriedade em favor da CEF, isso, por si só, acarreta a postergação dos atos dessa consolidação e não influencia o direito de imissão na posse dos atuais proprietários. Precedentes. 7. A sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da CEF, na Justiça Federal, julgou improcedentes os pedidos de extinção do processo executivo extrajudicial, bem como da nulidade absoluta diante da ausência de intimações para o referido trâmite. 8. Embora a apelação lá interposta esteja pendente de julgamento, há impossibilidade de produção de novas provas pelas partes: o recurso será analisado com os documentos já constantes dos autos. A probabilidade de que os agravantes venham a ser mantidos na posse do imóvel é baixa, especialmente porque os agravantes não obtiveram decisão favorável no juízo federal que pudesse ser aproveitado neste tribunal. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1863886, 07050886920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Para além disso, importa destacar que os apelantes sequer constam como devedores fiduciários do imóvel, como registrado alhures. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. E, ausente tais elementos, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a sentença recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento da Apelação Cível. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator